Tribunal: TJBA
Processo: 8025268-70.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025268-70.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ALESSANDRA DE JESUS BARBOSA

AGRAVADO: CODICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, MARCIO PINHO TEIXEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PLANO E NÃO ACOLHEU ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ILEGALIDADE DE CLÁUSULA SOBRE NOVAÇÃO DE GARANTIAS. PRECEDENTES DOS STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, irresignado com a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 1º Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que nos autos do pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº 0501073-97.2018.8.05.0229, homologou plano de recuperação judicial, e não acolheu nos embargos alegação de omissão quanto a legalidade da novação das garantias.

Sob o prisma da Lei nº 11.101/05, à qual regulamenta o instituto da recuperação judicial e cuja ratio legis revela-se em seu princípio maior instituído no artigo 47, qual seja, preservação da empresa por meio do empreendimento de meios jurídicos e esforços que visem o seu soerguimento diante de uma situação de crise econômico-financeira.

Inicialmente, quanto à insurgência relativa à forma de pagamento, garantias e outros aspectos do plano de recuperação judicial aprovado, sobreleva reportar que a recuperação judicial foi aprovada pela assembleia geral de credores, portanto deveria, de fato, ser concedida pelo magistrado na forma do art. 58 da Lei n. 11.101/2005.

No entanto, não se nega que a Lei de Recuperação Judicial autorizou a liberação de garantias do crédito estabelecido originalmente pelas partes contratantes, prevendo que podem as mesmas dispor de modo diverso no plano de recuperação judicial, sendo o que se infere do § 2º do art. 49 da Lei 11.101/05,.

Contudo a jurisprudência do STJ, interpretando a disposição supra, consolidou o entendimento de que a cláusula do plano de recuperação judicial que estabelece novação em relação às garantias assumidas por terceiros coobrigados, garantidores reais ou fidejussórios, deve ser expressamente aprovada pelos credores portadores de tais garantias.

Com efeito, não tendo o embargante/agravante concordado com as cláusulas do plano de recuperação que impunham a liberação de garantia sem o consentimento do próprio credor, o que na prática significaria a perda das garantias originalmente estabelecidas na cédula de crédito bancário, permanecem válidas as garantias em questão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8025268-70.2021.8.05.0000, da Comarca de Santo Antônio de Jesus (BA), agravante ITAÚ UNIBANCO S/A sucedida por ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e agravada CODICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

I